Tribunal: TJDFT
Processo: 0748745-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748745-95.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO GM S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em sede dos embargos de terceiros n. 0713506-12.2023.8.07.0006, opostos por MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE em desfavor do agravante, determinou a restituição do bem apreendido em decorrência da ação de busca e apreensão n. 0710607-12.2021.8.07.0006. No ponto, a r. decisão agravada fundamentou que o domínio do bem pelo terceiro embargante restara suficientemente comprovado, uma vez que resultou de perdimento outrora determinado em favor da UNIÃO e de subsequente doação ao MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. Em suas razões de recorrer (ID. 53445411) o BANCO GM S.A. suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa ad causam do município agravado, ao argumento de que além de o bem ter sido objeto de perdimento em favor da União, ainda se encontrava em nome da devedora fiduciária. Adiciona que mesmo o município estando na posse do referido automóvel, não se movimentou para perfectibilizar o ato de doação, deixando de realizar a respectiva transferência em sentido formal. Demonstra que a consulta ao SENATRAN ainda revela a então alienatária como provável proprietária (ID. 53445411, pág. 4/8). Aduz que não foi devidamente comunicada quanto ao perdimento do bem, apenas se deparando com a situação uma vez que logrou êxito na retomada do veículo. Com esses argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e afastar o deferimento da tutela de urgência. Preparo regular (ID. 53445414). É o relatório. Decido. De início, verifica-se que o d. Juízo a quo, na decisão vergastada, limitou-se a analisar a presença dos elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Nesta toada, em que pese a implícita análise da legitimidade ativa ad causam - que precede a análise da tutela e decorre naturalmente da teoria da asserção -, a questão da ilegitimidade ativa do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE não foi suscitada pelo agravante na origem. Além de ser vedado pelo ordenamento jurídico a rediscussão de questões que não foram objeto da decisão recorrida, reconheço, por amor ao debate, que a ilegitimidade ativa, neste caso suscitada em desfavor do único autor/embargante, não encontra respaldo no Código de Processo Civil para impugnação por intermédio de interposição de agravo de instrumento. Isso porque, como se percebe, em se tratando de único autor, caso suscitada e reconhecida a mencionada ilegitimidade, o processo será resolvido sem apreciação do mérito, por meio de sentença. Por outro lado, mantida a legitimidade sumariamente analisada quando da concessão da tutela de urgência em sede de embargos de terceiros, e tendo em vista que a legitimidade não compõe o rol do artigo 1.015 do CPC, bem como que a manutenção do autor na lide não imbui a ação de risco que justifique a interposição de agravo de instrumento, a legitimidade autoral apenas poderia ser rediscutida em sede de preliminar de recurso de apelação cível. Portanto, no que tange especificamente à análise da suposta ilegitimidade ativa, por se tratar de matéria não arguida, e que mesmo se arguida não preencheria os requisitos autorizadores para conhecimento em sede de agravo de instrumento, reconheço tratar-se de ponto em que o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto à ilegitimidade ativa do autor. DO EFEITO SUSPENSIVO De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência consistente em determinar a devolução do veículo ao terceiro embargante, que não figurava na ação de busca e apreensão n. 0710607-12.2021.8.07.0006. No caso dos autos a documentação é robusta no sentido de que a Receita Federal decretou o perdimento do bem em favor da UNIÃO e que posteriormente o automóvel foi entregue ao Município agravado (Id. Num. 176081591). Há, também, comprovação de que houve comunicação direta entre o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE e a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL no intuito de regularizar a situação cadastral do veículo, inclusive com a baixa dos débitos de IPVA (ID. 174359315) e baixa do gravame de alienação fiduciária (ID. 174359310). Ademais, além da ausência do requisito da probabilidade do provimento do recurso, o agravante deixou de apresentar os riscos concretos que justificariam a reversão da tutela de urgência em favor daquele que já detinha a posse mansa do automóvel. Com essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e o exame dos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023 às 19:12:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.